Tribunal: TJMT
Processo: 0000073-94.2006.8.11.0093
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000073-94.2006.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALDOMIRO SOARES - CPF: 012.399.381-44 (RECORRENTE), JAMIL PEREIRA - CPF: 655.549.229-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ALEGADO EXERCÍCIO DE LEGÍTIMA DEFESA.
ANIMUS NECANDI
. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II e IV, do CP. A defesa sustenta a excludente de ilicitude da legítima defesa, pleiteando a absolvição sumária, bem como a ausência de indícios suficientes de autoria e do
animus necandi
. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o crime de lesão corporal e o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão:
A matéria controvertida consiste em verificar: (i) a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da pronúncia; (ii) se há elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a excludente de ilicitude da legítima defesa; e (iii) a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal ou o afastamento das qualificadoras.

III. Razões de decidir:

1. A sentença de pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente para a sua manutenção a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sem necessidade de prova cabal da culpabilidade do acusado, nos termos do art. 413, do CPP.

2. O reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia exige prova inconteste da excludente de ilicitude, o que não se verifica nos autos, pois os elementos probatórios autorizam a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. A jurisprudência do STJ e do STF aponta que o afastamento da competência do Tribunal do Júri, mediante impronúncia ou desclassificação do crime, exige prova contundente que afaste a existência de
animus necandi
, o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, os elementos probatórios indicam que o recorrente ceifou a vida da vítima com golpe fatal de faca. Demonstrados nos autos materialidade e indícios de autoria delitiva, não se vislumbra, de modo evidente, no caso, ausência de
animus necandi
, considerando a natureza da lesão e o contexto da ação criminosa.

4. A jurisprudência entende que, em sede de pronúncia, uma vez preenchidos os
standards
probatórios, deve o mérito da prova ser apreciado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A absolvição sumária exige prova contundente, cabal e cristalina. Não sendo este o caso, deve ser mantida a sentença de pronúncia.

5. A existência de qualificadoras não manifestamente improcedentes justifica a sua manutenção, sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para sua análise e eventual reconhecimento.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido. Decisão de pronúncia mantida.

Tese de julgamento:
“1. O
standard
probatório para a pronúncia exige que haja indícios suficientes de autoria e materialidade, ainda que sem a certeza plena exigida para a condenação. 2. Incabível a absolvição sumária quando não comprovada de forma incontestável a excludente de ilicitude. 3. O Tribunal do Júri é competente para decidir sobre a existência de
animus necandi
e a incidência de qualificadoras”.

Dispositivos relevantes:
art. 5o, XXXVIII, da CF/88; art. 121, § 2o, II e IV, do CP; arts. 413 e 415, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 26/09/2023; AREsp n. 2.236.994/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 21/11/2023, RHC n. 172.039/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/2024; AgRg no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/2024; AgRg no HC n. 894.353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 22/4/2024.
TJMG
– Rec em Sentido Estrito: 10175130015365001, Rel. Wanderley Paiva, 1a Câmara Criminal, j. em 22/11/2022.
TJMT
– N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023; N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 14/11/2023; N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/08/2023; RSE: 0009877-93.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/04/2023; N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VALDOMIRO SOARES
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT), que o pronunciou a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, II e IV, do CP.

Em síntese o recorrente postula em suas razões (Id. 259685206) a reforma da decisão de pronúncia, sustentando que na hipótese dos autos está evidenciada a ocorrência de excludente de ilicitude (legítima defesa), por ter o recorrente apenas reagido a uma agressão da vítima (que estaria armada com um espeto), almejando a absolvição sumária por ser medida de rigor.

Sustenta a ausência de prova suficiente da autoria e do
animus necandi
, destacando que a única testemunha ocular não reconheceu o réu, sendo que seu depoimento apresentou contradições, o que dá ensejo à impronúncia diante do
princípio
in dubio pro reo
.

Almeja, de forma alternativa, a desclassificação para o crime lesão corporal, sustentando que não há comprovação da intenção de matar (
animus necandi
), sendo a facada um mero ato reflexo de defesa, bem como, caso mantida a pronúncia, pelo afastamento das qualificadoras ao argumento de que não há provas da motivação fútil e da impossibilidade de defesa da vítima, pois a dinâmica dos fatos não foi suficientemente esclarecida pelas testemunhas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 259685210).

Em sede de Juízo de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 259685211).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 268980298).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
recurso
manejado pelo réu.

No caso em análise, o
recorrente se insurge quanto à sentença de pronúncia postulando a reforma da decisão ao argumento de
que agiu em
legítima defesa, bem como
não houve

êxito da acusação formulada na denúncia, sob o aspecto da autoria e materialidade
de maneira que não haveria razão para submetê-lo
ao Tribunal do Júri.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta dos autos que
o denunciado VALDOMIRO OU MARCOS SOARES, vulgo "MARCÃO” e a vítima JAMIL PEREIRA
trabalhavam na empresa Madeireira 4 V, no município de Feliz Natal, termo desta Comarca, sendo que antes dos fatos
haviam feito um "rolo" com uma bicicleta
pertencente a esta.

No dia 11 de junho de 1998
, dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo,
a vítima encontrava-se em sua casa, juntamente com seus filhos Tânia, de 11 anos e Tiago de 4 anos e um amigo de nome Adilson, com o qual tomava cerveja, quando por volta das 13:30 horas ali compareceu o denunciado VALDOMIRO OU MARCOS SOARES, e passou a discutir com a vítima por causa da bicicleta
. Ocasião em que a vítima pediu que "Marcão"
saísse
de sua casa
,
pois não queria confusão, diante disso
o denunciado, de inopino sacou de um punhal que cravou no peito da vítima
,
a qual sofreu os ferimentos descritos no laudo necroscópico
de fls.

6
e certidão de óbito de fls. 13,
que foram a causa de sua morte imediata
.

O crime foi praticado por motivo fútil
, ínfimo e desarrazoado, por causa de problema oriundo de um negócio que denunciado e vítima haviam realizado.

Além disso,
o denunciado praticou o crime
de forma repentina e abrupta, sem que a vítima esperasse reação tão violenta,
agindo de modo a impossibilitar sua defesa
. Inclusive
sem se importar com a presença das crianças
.

Mesmo foragido o denunciado mandou recados para Maria Aparecida Alves dos Santos Pereira, esposa da vítima e seus filhos, dizendo "fez um da família e vai fazer o resto" e que "tem mais 4 pessoas em sua lista de morte", o que lhes causou temor a ponto de deixarem a cidade
.

Assim agindo, incorreu o denunciado VALDOMIRO OU MARCOS SOARES, vulgo "Marcão, nas sanções do art. 121 § 2o, inciso II (motivo fútil) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do CP. e art. 1o da Lei 8.072/90 (
crimes hediondos
), razão pela qual é oferecida a presente denúncia,
(...).

(grifos meus) (Id.
259684220
– p.
103-106
).

Após o regular trâmite processual,
o recorrente foi pronunciado
nos termos contidos na denúncia, conforme decisão que se vê no Id.
259685193
.

I –
Standard
probatório:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art
.
5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art
.
413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! (Publicado em Migalhas: https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao):

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em
nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do art. 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será
a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19a
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito
embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/09/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco
de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para
acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.
(REsp n. 2.091.647/DF,
Rel.
Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j
.
em 26/
0
9/2023,
DJe
de
0
3/10/2023)” (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da
PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP,
Rel.
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
em
21/11/2023
,
DJe
de 28/11/2023)
(grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE,
Rel.
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j
.
em
0
2/
0
4/
2024
,
DJe
de
23/
0
5/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio

pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2o, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui
verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(
N.U 0019529-65.2013.8.11.0002,
Rel.

Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 12/12/2023
,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp no 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE no 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (
N.U 0002205-05.2018.8.11.0029,
Rel. Des.
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 14/11/2023
,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(
N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/08/2023
,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado
pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode

“o
júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standa
r
ds
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é
“o que é necessário”
, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES
JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la” (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

Capturado em 26 de maio de 2024, o réu fora pessoalmente citado e apresentou resposta à acusação, via Defensoria Pública, de forma genérica, arrolando as mesmas testemunhas da acusação. Outrossim, manifestou-se a defesa técnica pela revogação da prisão, alegando ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, em razão da localização do acusado [Ids. 157080844, 157447022 e 159753351].

Mantida a prisão preventiva, o feito fora remetido à instrução [Id. 162293456]. No curso da instrução processual: (i) procedeu-se a oitiva das testemunhas/informantes Maria Aparecida Alves dos Santos Pereira, Tania dos Santos Pereira e Adilson Leopoldino Neto; (
ii
) interrogou-se o réu; e (
iii
) declarou-se encerrada a instrução processual [Id. 167709747 e seguintes]
.

Memoriais finais apresentados pelo Ministério Público, postulando, em síntese, seja o réu pronunciado nos termos da denúncia e, por consequência, submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [Id. 168654736].

Memoriais finais apresentados pela defesa técnica, em síntese, pela absolvição sumária do acusado, sob tese de legitima defesa. Subsidiariamente, requer a impronúncia por fragilidade probatória ou o decote das qualificadoras
e, em todo caso, a revogação da prisão preventiva [Id. 168654736].

(...).

A
materialidade do fato é induvidosa, conforme Boletim de Ocorrência
[Id. 37894920 – Págs. 11/12],
Exame necroscópico e Mapa Topográfico para Localização de Lesões
[Id. 37894920 – Págs. 14/16],
Termos de Declarações
[Id. 37894920 – Págs. 17/19],
Relatório de Investigações
[Id. 37894920 – Pág. 19],
Certidão de Óbito
[Id. 37894920 – Pág. 26]
e demais elementos de convicção. A propósito, inexiste, a esse respeito, controvérsia entre as partes
.

Os
indícios suficientes de autoria/participação revelam-se certos na pessoa de Valdomiro Soares, notadamente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas/informantes, tanto na fase investigativa quanto judicial e, ainda, pela confissão do denunciado
.

(...).

Por fim,
registre-se que o réu confessou ter golpeado a vítima, porém alegou ter agido em legítima defesa, sustentando que a vítima havia trancado o portão e lhe batido com um espeto [Relatório de Mídia Id. 167726494]
.

Logo,
esse acervo probatório já é servil à pronúncia, porquanto comprovados os requisitos legais inscritos no artigo 413, do Código de Processo Penal, a saber, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria/participação, não havendo que falar-se em ausência de provas
, conforme pretende a defesa técnica.

Por conseguinte,
resta prejudicada a tese de legítima defesa
. Isso porque, nesta fase processual a dúvida se resolve em favor da sociedade e não do réu, sendo certo afirmar que
não basta para absolvição sumária a simples versão do acusado que sequer trouxe um suporte probatório mínimo capaz de corroborar suas alegações
.

(...).

Assim, resta-nos, doravante, especificar as circunstâncias qualificadoras
e, neste ponto, importante mencionar que
consolidou-se
no cotidiano forense o entendimento de que
o eventual afastamento, nesta quadra processual de cognição sumária, somente podem
ser praticado em caso de manifesta improcedência ou inconsistência, com flagrante desamparo nas provas colhidas
, em homenagem ao brocardo “in dubio pro
societate
” (em caso de dúvida, em favor da sociedade). É dizer: a exclusão de qualificadoras por ocasião da pronúncia (desqualificação) somente é possível em hipóteses excepcionalíssimas, quando manifesta a inconsistência e o excesso da acusação que, em princípio, não é o caso destes autos.

Conforme extrai-se do feito,
o homicídio foi praticado por motivo fútil, notadamente discussão banal travada por conta de uma bicicleta com peças trocadas, bem ainda, mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima consistente na “surpresa”, porquanto o réu repentinamente puxou a faca e acertou a vítima, sem qualquer prévio aviso ou chance de defesa
.

Logo, inexistindo prova incontroversa a ensejar a subtração do caso ao julgamento do Tribunal Popular, deve o acusado ser pronunciado nesta fase, ficando a cargo do Conselho de Sentença a decisão final.

Conclui-se, portanto, pelo menos
nesta fase processual, pela existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria e/ou participação do réu no crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121 § 2°, II e IV, do Código Penal], sendo de rigor, pois, a sua pronúncia, porquanto comprovados os requisitos legais inscritos no artigo 413, do Código de Processo Penal
.
In
verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.” (negritei).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO VALDOMIRO SOARES, vulgo “Marcão”
, qualificado nos autos,
para ser submetido(a) a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121 § 2°, II e IV, do Código Penal], tendo como vítima Jamil Pereira
.

Outrossim,
nos termos do art. 413, § 3°, do CPP, mantenho a prisão preventiva do acusado
, decretada para garantir a aplicação da lei penal e instrução criminal, porquanto após a prática do crime o réu empreendeu fuga do distrito da culpa, ficando foragido por 26 anos, tempo em que o feito aguardou suspenso sua localização.

Neste momento processual
em que pese o término da instrução, a aplicação da lei penal ainda se encontra em risco, porquanto não bastasse o longo período sem notícias de seu paradeiro, durante seu interrogatório judicial o acusado declarou que não possuir endereço ou emprego fixo, sendo que nos autos, igualmente, não há qualquer documento que demonstre estabilidade domiciliar, tão pouco trabalho lícito. Temerosa, portanto, sua soltura, máxime diante de sua pronúncia, podendo novamente foragir para escapar impune
.

Deste modo, pela análise dos autos, entendo que os fundamentos que respaldaram o decreto da prisão preventiva encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por enquanto, não me distancio, porquanto inexistiu alteração (fática ou jurídica) dos motivos que levaram à decretação da medida extrema.

Por conseguinte, resta
prejudicada a tese de legítima defesa
. Isso porque, nesta fase processual a dúvida se resolve em favor da sociedade e não do réu, sendo certo afirmar que
não basta para
absolvição sumária a simples versão do acusado que sequer trouxe um suporte probatório mínimo capaz de corroborar suas alegações
.
(...). (grifos meus) (Id.
259685193
).

Da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que
o J
uízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar
o
acusad
o
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque, os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por m
eio do Boletim de ocorrência
(Id.
259684220
– p.
111-112
),
Exame necroscópico (
Id.
259684220
– p. 114-116),
Termos de declarações (Id.
259684220
– p. 117-120),
Certid
ã
o de
Ó
bito (Id.
259684220
– p. 126)
e

Relatório de Investigação (
Id.
259684220
– p.
128-130
)
.

Diante desse quadro,
entendo que não há falar-se em absolvição sumária como almejado pela defesa.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
ART. 155 DO CPP
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REFORMA. VIA INADEQUADA. MESMA IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO DECOTE DE QUALIFICADORA.
SOBERANIA DO JÚRI
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE. I -
Segundo atual entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça admitem-se tão somente "indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), para a pronúncia perante o Tribunal do Júri
. II - No caso,
o contexto dos autos e das provas que formam o conjunto probatório (provas testemunhais produzidas em juízo
e imagens de câmeras de monitoramento - prova não repetível)
é apto à confirmação da sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, porquanto, segundo as instâncias ordinárias, "o réu
caminhou em direção da vítima Carlos Alexandre Soares
com uma faca nas mãos, atingindo-a com um golpe
nas costas e
fugindo do local"
(fl. 52). Apesar da afirmação defensiva de que o paciente não estava envolvido na briga que antecedeu o homicídio,
a fundamentação expendida pelas instâncias de origem demonstra a existência de indícios suficientes da autoria do crime, de acordo com as provas orais
e com as imagens de videomonitoramento
. (...). Agravo
regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/
2024
, Data de Publicação:
DJe
24/05/
2024
) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO -
MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL -
ANIMUS NECANDI
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
- DECOTE DAS QUALIFICORAS - INVIAVEL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A sentença de pronúncia deve observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria
.
Comprovados nos autos a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, incabível a absolvição sumária, fundada na alegação de legítima defesa, uma vez que não evidenciado nos autos elementos probatórios seguros acerca do cometimento do crime sob a excludente de ilicitude
. Não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, se a prova dos autos não afasta, com segurança, a presença de 'animus necandi' na conduta do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação do egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa - A incidência ou não das qualificadoras no crime de homicídio é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte, em princípio, tal mister, salvo se completamente distorcido de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que não ocorre na hipótese -Recurso conhecido e não provido.

(
TJMG -
Rec
em Sentido Estrito: 10175130015365001, Rel
.
Wanderley Paiva, 1a Câmara Criminal,
j. em
22/11/2022
, Data de Publicação: 30/11/2022)
(grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA.
DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO PARA OS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIAS A SEREM APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se, a decisão de pronúncia, de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação. Havendo nos autos versão que sustenta a prática do crime pelo agente, considerando que o laudo médico e as declarações da vítima dão conta do crime que foi cometido com várias facadas e de surpresa. Portanto,
não há que se falar em despronúncia, que demanda ausência de prova da materialidade
ou de indícios da autoria delitiva. O reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude só pode ocorrer, na fase de pronúncia, quando a sua ocorrência for incontroversa e estreme de dúvidas
. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando demonstrada de forma incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. Recurso conhecido e improvido. (Classe: Recurso em Sentido Estrito,

Número do Processo: 0508600-47.2014.8.05.0001, Relator (a): Francisco de Oliveira Bispo, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 16/05/2019)

(TJBA - RSE: 05086004720148050001, Rel
.
Francis
co de Oliveira Bispo, Segunda Câ
mara Criminal - Data de Publicação: 16/05/2019)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente
. No caso,
a decisão de pronúncia
, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia
, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual. [...] (
AgRg
no HC n. 894.353/MG,
Rel.
Min
.

Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j
.
em 22/4/2024
,
DJe
de 2
5/4/2024)
(grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP)
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/2013)
-

PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA

-
RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (
N.U 1009667-26.2022.8.11.0006,
Rel. Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em

21/05/
2024
,
Publicado
no DJE 24/05/
2024
) (grifos meus).

Da sentença
de pronú
ncia extraem-se
d
os depoimentos testemunhais
que
:

Adilson Leopoldino Neto
(testemunha), vizinho e amigo da vítima à época dos fatos, revelou em juízo que estava na casa de Jamil (vítima) assistindo ao jogo do Brasil e bebendo cerveja com ele quando, então, o réu chegou. Contou que de início estava tudo normal, mas depois de alguns momentos
a vítima e o réu ficaram nervosos e passaram a discutir por conta de uma bicicleta com xingamentos mútuos, sendo que Jamil mandou Valdomiro para fora de sua casa e continuaram a discussão lá fora
. Relembrou que
em dado momento e de forma muito abrupta e rápida, o réu esfaqueou Jamil e fugiu do local
[Relatório de Mídia Id. 167726494].

Maria Aparecida dos Santos Pereira
(informante), esposa da vítima e mãe de seus filhos, contou que no dia 11 de junho de 1998, era feriado de
Corpus Christi
e tinha jogo da seleção brasileira de futebol, pois estava na época de Copa do Mundo. Asseverou que como a vítima, seu esposo, não estava trabalhando, combinou com ele que sairia para trabalhar, pois era manicure e que ele cuidaria de seus filhos, Tânia de 11 anos e Tiago de 4 anos. Contou que antes de sair da casa o réu chegou, lhe cumprimentou e foi chamado pelo seu marido para assistir ao jogo. Relembrou que em torno de 10 minutos depois de sair, sua filha Tânia chegou gritando dizendo que “Marcão” havia esfaqueado seu pai, e que quando chegou seu marido já estava sem vida. Sobre a possível motivação do crime, esclareceu que tinha conhecimento de que Jamil havia comprado duas bicicletas de Adilson, seu vizinho e, após, vendido elas para Valdomiro, que pouco tempo depois as devolveu com as peças novas trocadas por velhas. A vítima então disse que falaria com o réu, no entanto, a desencorajou, porquanto recém haviam chegado na cidade e não desejava que ele arrumasse confusão por conta disso. Por fim,
contou que sua filha Tânia presenciou o crime e seu filho Tiago estava ao lado do pai no momento que ele havia morrido
[Relatório de Mídia Id. 167726494].

Tânia dos Santos Pereira
(informante),
filha da vítima
, contou que à ocasião estava com seu irmão brincando com as crianças do bairro no quintal de sua casa, quando, então, seu pai e Valdomiro passaram a discutir e saíram para o quintal pela porta dos fundos, sendo que, em seguida,
viu quando o réu tirou uma faca e acertou o peito na parte do coração de Jamil que caiu na mesma hora
. Asseverou que saiu correndo chamar sua mãe que estava fazendo a unha da vizinha e que quando retornou seu pai estava caído no chão e seu irmão do lado [Relatório de Mídia Id. 167724636].

No caso, o recorrente
cravou um punhal no peito da vítima
, o que não permite concluir de plano pelo uso moderado para repelir a alegada injusta agressão da vítima, de maneira que não se pode
afasta
r
,
neste momento
o
animus necandi
(intenção de matar). Ademais, não há nos autos prova de que
a vítima tenha atacado
ou ameaçado atacar
o recorrente
empunhando um espeto
e

com gravidade suficiente para justificar uma resposta letal.

Portanto, h
avendo o d
esferi
mento de

golpe de
faca na vítima, levando-
o
a óbito
, à primeira vista deve ser considerada a presença do dolo do agente, de maneira que deve prevalecer
a sentença de pronúncia,
relegando a devida
análise
fática para o
Conselho de Sentença
.

A reação do recorrente
, ao que parece,
foi desproporcional, pois
ainda que des
f
erido único golpe de faca
,
este
ating
iu ponto
vita
l
da vítima
, o que afasta
, a princípio,
qualquer aleg
ação de moderação, pois a
legítima defesa exige proporcionalidade e
,
a
contrario
sensu
,
o excesso
ou desproporcionalidade
desconfigura a excludente.

Questões dessa natureza devem ser relegadas para o Tribunal do Juri, por isso também se mostra inviável o pleito de desclassificação.
O mesmo
se diga para o almejado decote das qualificadoras. A propósito, nesse mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
-
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP)
-

PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

-

IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES
-
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA
-
DÚVIDAS DO ELEMENTO SUBJETIVO DO AGIR QUE EXIGE PROFUNDO MERGULHO NO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO
-
NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS

-
DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL
-
PLEITO DE
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO

-

SOBERANIA DOS VEREDICTOS

-
RECURSO DESPROVIDO. Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes,
o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra,
de plano, na espécie
. Assim,
fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente
.
A pretendida desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal se mostra impertinente quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida, de modo que caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram as reais intenções do recorrente
. Havendo indícios suficientes de que os crimes aparentemente foram motivados pelo sentimento de
possessvidade
e praticados de forma inesperada, sem chances de reação e defesa,
as qualificadoras
previstas nos incisos I e IV
do § 2o do art. 121 do Código Penal devem ser mantidas
.
As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes
, o que não se vislumbra
in
casu
.

(TJMT -
RSE: 0009877
-
93
.
2016
.
8
.
11
.
0042, Rel
. Des.
RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j. em
11/04/2023
, Data de Publicação: 14/04/2023)
(grifos meus).

Verifico que
o conjunto probatório apresentado até o momento é mais que suficiente para justificar a submissão
do recorrente
ao julgamento
pelo Tribunal do Júri
, considerando-se que a motivação
em tese
para
o cometimento do crime
ultrapassa a tipificação penal básica, sem qualquer indício de inadmissibilidade que permita sua exclusão monocrática.

Diante desse quadro, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo a pronunciada ser submetida ao crivo do Tribunal Popular.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Valdomiro Soares
, mantendo a sentença de pronúncia por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025